Tribunal: STF
Processo: RE 1424660
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Francisco Felix da Silva, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA — GDACT. MPN° 2.229-43/2001. LEI N° 11.344/06. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA "PRO LABORE FACIENDO". 



    1. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem se posicionando contrariamente à extensão aos inativos dos mesmos critérios de cálculo usados para os servidores em atividade, de gratificações que tenham por base o desempenho do servidor, as quais possuem caráter especial, a exemplo da GDACT.



    2. A Lei n° 11.344/2006, em seu art. 19-H, §2°, prevê o pagamento da GDACT em 80 pontos ao servidor recém nomeado, bem como àquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou tenha sido cedido, em razão da impossibilidade provisória de avaliá-los periodicamente, o que implica reconhecer que os aposentados e pensionistas não merecem idêntico tratamento, eis que se encontram em situação distinta daqueles.



    3. Diversamente do que ocorreu com a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa – GDATA, com a qual se alega similaridade, a GDACT é paga aos servidores da ativa, com base na efetiva avaliação de desempenho individual, o que afasta qualquer invocação de que ela deteria caráter genérico e de que, em consequência, o seu pagamento em valores distintos para servidores da ativa e aos ativos implicaria em afronta ao princípio da isonomia. Precedente: TRF — 5' EGIÃO, AC 495686, Primeira Turma, Decisão: 01/07/2010, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira.



    4. Não há a inversão do ônus da sucumbência em face do benefício da assistência judiciária gratuita conferido à parte autora. Apelação e remessa obrigatória providas. 



    O recorrente sustenta que “o acórdão vergastado não reconheceu o caráter genérico da GDACT e deixou de aplicar a regra da paridade, estabelecida no § 8° do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98 e mantida pela Emendas Constitucionais n. 41/2003 (art. 7°) e n. 47/2005 (arts. 2° e 3°).”



    Requer “que se reconheça o cunho geral da GDACT e que o critério genérico de seu pagamento, aplicado apenas aos servidores ativos, seja estendido aos inativos e aos pensionistas.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 572.884, Tema n. 54 da repercussão geral. Foi refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, analisou legislação infraconstitucional (Lei n. 11.344/2006). A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor: 



    Cumpre frisar que a Lei n° 11.344/2006, em seu art. 19-H, §2°, prevê o pagamento da GDACT em 80 pontos ao servidor recém nomeado, bem como aquele que tenha retornado de licença sem vencimento ou, tenha sido cedido, em razão da impossibilidade provisória de avaliá-los periodicamente, o que implica e conhecer que os aposentados e pensionistas não merecem idêntico tratamento, eis que se encontram em situação distinta daqueles. 



    Além disso, a pontuação da GDACT atribuída aos servidores em atividade está vinculada ao efetivo desempenho da atividade, o que revela a natureza pro labore faciendo dessa gratificação. 



    Sendo assim, não há que se falar em infringência ao princípio constitucional da isonomia, eis que, pela própria natureza da gratificação, a sua extensão aos inativos não era exigível. Mas, uma vez estendida, a eles deve se aplicar o disposto nos diplomas reguladores da matéria, quais sejam, a MP n° 2.229-43/2001 e a Lei n° 11.344/2006, as quais estabeleceram um cálculo diferenciado para os servidores ativos e os aposentados e pensionistas. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de lei infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.115.031, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de abril de 2018; ARE 1.118.004, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de maio de 2018):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. MP N° 2.229-43/2001. LEI N° 11.344/06. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. LEI N° 11.355/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’” . 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO .



    (ARE 790.277 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 31 de outubro de 2014 – com meus grifos)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.348.708, ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de junho de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator